Tribunal: TJDFT
Processo: 0713319-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713319-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: M. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. COBERTURA. INTERNAÇÃO. UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO – UTI. COVID-19. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. REPARAÇÃO. CONDENAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro e de plano de saúde (STJ, Súmula 608). 2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h (Lei no 9.656/1998, art. 35-C). 3. Cumprida a carência, os prazos máximos previstos na Resolução Normativa no 259, de 17/6/2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) são afastados e o atendimento passa a ser imediato nas situações de urgência e emergência (RN no 259, art. 3o, XIV). 4. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde em casos de urgência e emergência enseja condenação à reparação de dano moral. 5. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva. 6. Quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 12, incisos V, alínea ''b'', e VI, 16, 35-C, todos da Lei no 9.656/98; 42, parágrafo único, e 54, §§3o e 4o, ambos do CDC; 186, 187, 188, todos do Código Civil; e 85, §2o, do CPC, sustentando que, em nenhum momento, o recorrido deixou de ser atendido ou de receber assistência médica, razão pela qual não houve falha, ineficiência ou prática de ato ilícito na prestação dos serviços. Aduz, ainda, que a internação e os exames complexos não foram custeados pela operadora de saúde por demandarem o cumprimento do prazo de carência previsto em lei e nos termos do contrato celebrado. Assevera que não é obrigada a prestar uma assistência integral e irrestrita a todas as necessidades do consumidor. Argumenta que, por ter agido no exercício regular de direito, não há dano moral passível de ser reparado. Invoca dissídio jurisprudencial quanto aos temas, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, inscrito na OAB/CE no 16.470 e OAB/PE no 52.348. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 12, incisos V, alínea ''b'', e VI, 16, 35-C, todos da Lei no 9.656/98; 42, parágrafo único, e 54, §§3o e 4o, ambos do CDC; 186, 187, 188, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece diante de circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.565.585/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Outrossim, o apelo não merece subir pelo suposto malferimento ao artigo 85, §2o, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, inscrito na OAB/CE no 16.470 e OAB/PE no 52.348. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003